Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009340-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não ocorre ilegitimidade ativa quando a demandante, mesmo não sendo titular da unidade consumidora, demonstra que reside no imóvel e que experimentou os danos decorrentes da interrupção indevida da energia elétrica.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos e a impossibilidade de troca do medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC), impositiva a revisão, conforme fixado na r. sentença.

As cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido, não havendo necessidade de individualização, sobretudo quando está de
acordo com os aspectos do caso, fixado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação anulatória de débito c/c pedido de refaturamento e indenização por dano moral movida por
Ailton Benites Mendonça e Jennyffer de Andrade Marques
em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a troca do medidor de energia, além da emissão de novas faturas de consumo referente aos meses de outubro de 2018 a março de 2019, com o valor da média do consumo dos últimos 06 (seis) meses. Ainda, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como n
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Energisa S.A. recorre suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora
Jennyffer de Andrade Marques, uma vez que não é titular da unidade consumidora. No mérito, defende
a regularidade das faturas dos meses questionados, mencionando que a cobrança decorreu pelo acúmulo de consumo devido à impossibilidade de leitura das faturas anteriores. Aduz que tentou trocar o medidor da parte autora em duas oportunidades, sendo impedida. Ainda, defende a ocorrência de litigância de má-fé, postulando ao final, pela reforma da r. sentença.

De outra banda, os autores Ailton Benites Mendonça e Jennyffer de Andrade Marques recorrem alegando, em apertada síntese, a ocorrência de
error in judicando
, haja vista que a sentença não individualizou o dano moral pretendido por ambos. Assim, pugnam para que a indenização pelo dano moral seja individualizada, tendo por consequência lógica, o arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ailton Benites Mendonça e Jennyffer de Andrade Marques ajuizaram ação anulatória de débito c/c pedido de refaturamento e indenização por dano moral em razão de corte indevido, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que o autor Ailton é o titular da unidade consumidora n.o 6/2680744-6, residindo no imóvel com sua convivente Jennyffer de Andrade Marques. Afirmam que a partir de outubro de 2018 passaram a receber faturas com valor muito acima do consumido, o que não condiz com a realidade.

Mencionam que realizaram diversas reclamações junto à empresa e ao PROCON e que durante a audiência neste último, o preposto da concessionária informou que foi efetuada leitura acumulada em razão da rede estar “fora de foco”, o que impossibilitou a correta leitura nos meses anteriores. Na oportunidade a concessionária afirmou que não seria realizada a suspensão no fornecimento, bem como seria efetuada vistoria no medidor e retificadas as faturas no caso de ser constatado erro. Entretanto, além de não resolver o problema, no dia 27.02.2019, a energia do imóvel foi suspensa, perdurando por 03 (três) dias.

Ao final, postularam pela readequação das faturas dos meses de outubro de 2018 em diante, além da condenação pelo dano moral.

Em contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou a regularidade da cobrança pelo acúmulo de consumo, afirmando que os autores não fizeram prova de suas alegações, sendo descabida a inversão do ônus da prova. Ainda, informou que diante da ausência de pagamento das faturas, foi necessário realizar o corte na UC, nos termos permitido pela legislação, requerendo o afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, a moderação e proporcionalidade na fixação (id. 162402778)

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a troca do medidor de energia, além da emissão de novas faturas de consumo referente aos meses de outubro de 2018 a março de 2019, com o valor da média do consumo dos últimos 06 (seis) meses. Ainda, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como n
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(id. 162402814).

As partes opuseram embargos declaratórios (id. 162402815 e id. 162402817), sendo ambos rejeitados pelo juízo (id. 162402822).

Novamente a parte autora interpôs embargos de declaração apontando omissão da decisão em relação à individualização do dano moral a cada parte autora (id. 162402823), o que foi rejeitado pela decisão integrativa – id. 162402832.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso aviado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora Jennyffer de Andrade Marques.

Afirma que a autora não é titular da Unidade Consumidora n.o 6/2680744-6, mas sim, Ailton Benites Mendonça, pugnando pela extinção sem resolução do mérito em relação à apelada.

A preliminar não merece acolhimento. Explico.

In casu
, ficou suficientemente comprovado que a autora Jennyffer de Andrade é convivente do titular da unidade consumidora, Sr. Ailton Benites.

Disso deflui, por óbvio, que reside no mesmo endereço do titular, conforme faz prova o contrato de locação realizado em nome de ambos (id. 162402752), de modo que também sofreu diretamente os efeitos negativos decorrentes dos percalços em relação ao corte no fornecimento de energia elétrica, que perdurou por 3 dias.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
I
NDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR AFASTADA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS NA UNIDADE CONSUMIDORA – MEDIDA ARBITRÁRIA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre ilegitimidade ativa quando o demandante, mesmo não sendo o titular da unidade consumidora de energia elétrica, demonstra através de prova testemunhal que reside no imóvel e que foi quem experimentou o abalo perante a vizinhança quando da suspensão da energia elétrica.
(...)”.
(RAC n.o 0003346-21.2010.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.06.2012 – destaquei).

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE A AUTORA É LOCATÁTARIA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a interrupção de energia, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado diante da concessionária de energia elétrica, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide.

Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.
(TJMT, Recurso Inominado no 1025896-47.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Dr. Valmir Alaércio Dos Santos, j. 20.10.2020 - destaquei).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
Caso em que o cônjuge possui legitimidade ativa, mesmo não sendo o titular do contrato de fornecimento de energia, pois reside no mesmo local, utilizando-se do serviço.
(...)”
(RAC no 70057960015, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.08.2014 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO DE FATURA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Em que pese a maioria dos autores não constem como titular formal da unidade consumidora, podem ser considerados consumidores por equiparação. Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que residem no imóvel que teve o fornecimento interrompido, sendo, portanto, usuários do serviço e, nessa condição, parte legítima para o ajuizamento da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada
.
(...).
” (RAC n.o 50025268720198210013, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.05.-2023 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CONFIGURAÇÃO DO DANO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO.

-
Mesmo não sendo titulares da conta de energia elétrica do imóvel locado, possuem os autores legitimidade para pleitear a indenização, uma vez comprovado que são os destinatários finais do serviço
. (...)
”. (TJMG -

RAC n.o

1.0000.21.233106-0/001, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j.

01.03.2023 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, a concessionária defende a regularidade das faturas dos meses questionados, mencionando que a cobrança decorreu pelo acúmulo de consumo devido à impossibilidade de leitura das faturas anteriores.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da
discrepância do
valor cobrado nos períodos contestado pelos autores/apelados (outubro/2018 a março/2019) em relação à média registrada nos períodos anteriores de consumo.

Em se tratando de
relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Compulsando os autos, em especial os documentos apresentados pela concessionária em sede de contestação (id. 162402780), verifica-se que as faturas referentes aos meses de outubro/2018 e dezembro/2018 atingiram valores elevados, pois, sem motivo justificado, teriam sido faturadas pela média de consumo.

Destarte, a concessionária não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos períodos discutidos e a forma de leitura que efetuou, se limitando afirmar que a cobrança se deu com base no acúmulo do consumo de faturas anteriores. Além disso, mesmo depois de haver solicitação administrativa e decisão judicial determinando – id. 162402764, não apresentou qualquer prova de ter sido impedida de substituir o medidor de energia, apresentando simples tela de sistema interno.

Nota-se que deixou de pugnar pela realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade das faturas, limitando-se a apresentar telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, tornando impositiva a revisão das faturas conforme fixado na sentença.

Nesses termos, bem pontuou a d. magistrada,
verbis
:

“
O cerne da questão cinge-se a legalidade das faturas referentes aos meses de outubro de 2018 a março de 2019 cobradas em valor muito superior ao comum consumido.

A seu turno, a requerida defende que as quantias refletem o real consumo da parte autora, que já tentou trocar o medidor por duas vezes, mas foi impedido pela autora.

Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava, até outubro de 2018, a quantia de 200 KWh.

Friso ainda, que pela documentação acostada pela concessionaria de energia elétrica é possível notar que algumas leituras, em especial as mais elevadas, foram feitas pela suposta média de consumo e não pela leitura do padrão da efetiva energia consumida pela parte.

Assim, considerando não ter ocorrido qualquer alteração na propriedade da parte autora que justificasse este aumento, ante o caráter excessivo da cobrança, sem que se apure circunstância que justifique a obrigação, e que competia à requerida comprovar que a leitura corresponde efetivamente ao consumido, é o caso de se afastar a presunção de legitimidade da cobrança das faturas combatidas
.

Em suma, apresentando as contas de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que sequer comprovou a realização de vistoria, juntando apenas capturas de telas de seu sistema que foram produzidas unilateralmente. Aliás, sequer pugnou pela produção de prova pericial.

Portanto, tenho como inexigíveis as faturas referentes aos meses de Outubro de 2018 a Março de 2019, devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos últimos 06 (seis) posteriores.

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT.

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019.
(...)”.
(Recurso Inominado n. 1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única.

Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 07.12.21).

Por fim, apesar de confessar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica (id. 162402778 – pág. 17), não logrou a concessionária em demonstrar nos autos, que notificou previamente o consumidor, de modo que a sua conduta configura ato ilícito gerador de abalo moral.

Nesse sentido: “
A suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplência sem que haja notificação prévia, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”
(RAC n. 1051303-66.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2023 - destaquei).

Dessa forma, diante das provas produzidas nos autos, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Ainda, no que tange
à condenação dos autores nas cominações da litigância de má-fé, não restou configurada,
uma vez que para os fins de sua comprovação e consequente condenação nos termos do art. 81, do CPC, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do mesmo ordenamento, o que não restou demonstrado na espécie.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DA PENHORA – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal
.
” (RAI n. 1012080-64.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Prosseguindo, passo à análise do recurso manejado pelos autores/apelantes, que sustentam a ocorrência de
error in judicando
, haja vista que a sentença não individualizou o dano moral pretendido por ambos.

Alegam que, sendo a sentença omissa, opuseram embargos de declaração requerendo o suprimento do referido vício, contudo, o juízo não apreciou o pedido, e após a valoração do dano moral de forma individualizada, reformou a sentença em prejuízo às partes, fugindo da melhor técnica.

Sem maiores delongas, vê-se que os autores ajuizaram ação anulatória de débito c/c pedido de refaturamento e indenização por dano moral, ficando assim decidido pela magistrada
a quo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar a tutela de urgência, DETERMINAR a troca do medidor de energia, DETERMINAR que a requerida emita novas faturas de consumo referente aos meses de Outubro de 2018 a Março de 2019, com o valor da média do consumo da autora dos últimos 06 (seis) meses, bem como
CONDENO a requerida a pagar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ).
” (id. 162402814 – destaquei).

Após oposição do segundo embargos de declaração pelos autores (id.

162402823), que visava sanar suposta omissão em relação à individualização do dano moral, pretendido em R$ 10.000,00 para cada autor, a d. magistrada consignou: “
Na verdade, as partes embargantes pretendem a modificação da decisão, sendo a via dos declaratórios inadequada para tanto, outrossim,
como não há individualização o dano moral deferido é o montante para ambos, sem discussão
.”
(id. 162402832).

Portanto, de clareza solar que a fixação da indenização pelo dano moral se deu em relação à “parte requerente”, ou seja, abarcando ambos, como bem aclarado pela magistrada, não sendo necessária a individualização, que decorreu unicamente do corte indevido confessado pela ré.

Diante de tal panorama, entendo que o montante indenizatório deve corresponder àquele usualmente concedido para as hipóteses de interrupção indevida do fornecimento de energia, quando a demanda é proposta unicamente pelo titular da conta.

Devo destacar que a fixação desta forma visa evitar enriquecimento sem causa dos autores, além de desvirtuar o dano moral, uma vez que se trata de dano único, sofrido igualmente pelos conviventes que residem no imóvel privado do fornecimento de energia elétrica por três dias.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido por ambos, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023